Tribunal: TJMT
Processo: 1018518-75.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018518-75.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BENEDITO AFONSO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 000.789.451-19 (APELADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), RENATA DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 735.963.612-49 (APELADO), RENATA DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 735.963.612-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito civil e do consumidor. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c repetição do indébito c/c indenização por danos morais. Contrato de cartão consignado. Conversão para empréstimo consignado indevida. Utilização do cartão. Ciência das condições. Validade da contratação comprovada. Recurso provido. Sentença reformada.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de declaração de inexistência de contrato de cartão de crédito consignado e indenização por danos morais, para converter o contrato em empréstimo consignado e condenar o requerido/apelante ao pagamento de indenização a título de dano moral, sob a alegação de que a parte autora pretendia contratar empréstimo consignado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside em verificar a validade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes, diante da alegação da parte autora de que foi induzida a erro, pretendendo contratar empréstimo consignado.

III. Razões de decidir

3. O Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, assinado pela parte autora com biometria facial e apresentação de documento pessoal, contém clara indicação de que se trata de "Cartão de Crédito" e autoriza o desconto do valor mínimo da fatura em folha de pagamento.

4. As faturas do cartão de crédito demonstram que a parte autora utilizou o cartão físico diversas vezes para realizar compras, o que corrobora a validade da contratação e o conhecimento da natureza do serviço.

5. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe à parte autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito, o que não ocorreu no presente caso, pois não há demonstração de vício de consentimento (erro, dolo, coação, etc.) capaz de anular o negócio jurídico (art. 171, II, CC).

6. Os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium) impedem que a parte autora, após utilizar o cartão de crédito e se beneficiar do crédito disponibilizado, alegue desconhecimento da natureza do contrato.

7. A instituição financeira ré comprovou a existência do contrato e a legitimidade das cobranças, nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido autoral, com inversão do ônus sucumbencial.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 171, II, e 422; CPC, art. 373, I e II, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª TURMA, j. 14/12/2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO BMG S.A., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc. nº 1018518-75.2024.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por BENEDITO AFONSO QUEIROZ DA SILVA, julgou os pedidos procedentes, para converter o “
contrato de cartão de crédito para contrato de empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de mercado do BCB da data da contratação
” celebrado pelos litigantes, e condenar “
a parte requerida BANCO BMG S.A., ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sobre o qual incidirá correção monetária pelos índices do INPC, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, incidentes desde a citação; a correção monetária a partir da data de lançamento desta decisão no sistema eletrônico
” (cf. Id. nº 275759858).

No recurso vinculado ao Id. nº 275759860, o Banco/apelante defende a existência e validade do negócio jurídico discutido nos autos, dizendo que a parte autora estaria completamente ciente da contratação do cartão de crédito, de modo “
que não existe vício de consentimento ou falha no dever de informação, Excelência, posto que a parte autora usufruiu do dinheiro mediante a utilização de cartão de crédito consignado emitido pelo BMG, formalizada junto ao réu, utilizando-se, além disso, do cartão de crédito para compras, sendo inequívoco o desbloqueio
”.

Refuta a existência de conduta ilícita a amparar o pleito de restituição de valores, até mesmo porque o autor/apelado utilizou os valores disponibilizados “
como cartão de crédito consignado
” e eventual devolução implicaria em enriquecimento ilícito; prossegue dizendo que não cometeu ato ilícito ou falha na prestação de serviço que justificasse a sua condenação a restituição de valores, afinal, conforme reafirma, demonstrou satisfatoriamente a legítima contratação e utilização do serviço de cartão de crédito por parte do autor.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reconhecida a validade do contrato de cartão de crédito, seja julgado improcedente o pedido deduzido na inicial (cf. Id. nº 275759860).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 275759865, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito gira em torno do problema da existência do contrato de “
Cartão de Crédito Consignado
” celebrado pelas partes no dia 26/08/2020, e instrumentalizado no “
Termo de Adesão - Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG S.A. e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”
, que contém a qualificação pessoal da parte autora e sua aquiescência através de biometria facial e documento pessoal, a indicação de que se trata de “Cartão de Crédito”, com autorização para que o valor mínimo da fatura seja debitado diretamente em folha de pagamento do contratante no limite (margem consignável).

O fundamento central que alicerça a pretensão declaratória deduzida na petição inicial é o de que a parte autora foi ludibriada pela parte requerida, de modo que pretendia, ao invés de saque via cartão de crédito, realizar operação de empréstimo consignado. (cf. Id. nº 275759465).

O Banco objetou, alegando que os documentos agregados à contestação mostram inequivocamente que houve contratação do produto cartão de crédito (“consignado”, porque, na gíria bancária, o pagamento das prestações contratuais é feito por meio de débito direto em folha de pagamento - a qualquer título - do devedor), situação que perdurou viva e ativa desde a celebração do pacto em 26/08/2020.

Conquanto a responsabilidade civil das instituições financeiras seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor, tal como como se vê justamente no caso dos autos.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática
, in verbis
:

“Como nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...). Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC. (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5)

O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, sem, contudo, comprometer a isonomia do processo, a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva ou inativa no processo, como claramente ocorreu no caso.

É inequívoco que as partes celebraram o contrato de Cartão de Crédito Consignado no dia 26/08/2020, que contém a qualificação pessoal da parte autora, sua assinatura ao final do documento e, no campo dedicado às características do contrato, a indicação de que se trata de “Cartão de Crédito” (cf. Id. nº 275759854), e como se verifica houve clara, expressa e inequívoca contratação de cartão de crédito para desconto em folha de pagamento, não se admitindo desconhecimento quanto à expressa contratação de cartão de crédito, seja porque consta do próprio instrumento contratual autorização para que o valor mínimo da fatura seja debitado diretamente em folha de pagamento do contratante no limite (margem consignável), de modo que o Banco/apelante trouxe provas cabais da transação, incluindo faturas do cartão de crédito contratado com identificação do autor/apelado e encaminhadas para o endereço dele constante do contrato (cf. Id. nº 275759852).

E, fosse pouco, as faturas demonstram que a parte autora utilizou diversas vezes o cartão físico, realizando inúmeras compras com ele, conforme verificável no Id. nº 275759852 – pág. 11.

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que o autor/apelado desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito.

Sendo assim,
em que pese a veemente negativa do autor/apelado quanto à contratação do serviço de cartão de crédito consignado, é inevitável a conclusão de que o réu/apelante Banco BMG instruiu os autos com provas cabais da celebração do negócio e da legitimidade das transações daí derivadas, e, assim, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação, os juros e os descontos são legítimos; sendo assim, comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento do autor/apelado, não há falar em revisão contratual, e muito menos em ilegalidade quanto essa modalidade de empréstimo.

Então, comprovada a existência do negócio e a legitimidade da cobrança dos valores oriundos da utilização do cartão de crédito contratado, deve ser reformada a sentença e julgado improcedente o pleito autoral.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA
. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso de aplicação, por analogia, da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1042 do CPC/15) conhecido em juízo de retratação. 2. O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que
o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação
. 3. (...). (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021 - destaquei).

E, ainda, desta Corte de Justiça:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA – (...) - CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (TJMT –
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1001599-26.2019.8.11.0028, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CIÊNCIA DA AUTORA QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RAC N.U 1010565-02.2020.8.11.0041, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 20/11/2020).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - RAC nº 1005108-23.2019.8.11.0041 – Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020).

Frente a esse cenário, admito que o conjunto probatório é satisfatório em demonstrar a contratação do empréstimo, assim como o recebimento e fruição dos valores, não podendo se negar que o objetivo do contrato foi perfeitamente atendido no caso, aspectos que, sob a ótica dos princípios da função social dos contratos e da boa-fé objetivo, sobretudo em sua perspectiva da vedação do comportamento contraditório (subprincípio do
venire contra factum proprium
), tornam irresistível a conclusão de validade do negócio e exigibilidade de suas obrigações.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pleito autoral
.

Por consequência, inverto totalmente o ônus sucumbencial e condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade, garantida pelo artigo 98, §3º, do CPC.

Custas pela parte apelada, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025